Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707823-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BPX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pleito do BANCO DO BRASIL de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros via BACENJUD (ID 15431046 - Pág. 162). Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos agravados, objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 134.917,46 correspondente à cédula de crédito comercial n. 40/00686-7. Sustenta o agravante a possibilidade de renovar o pedido de penhora via BACENJUD, tendo em vista que a última pesquisa data de 23/10/2017. Tece arrazoado sobre os artigos 438 e 854 do CPC. Argumenta que “o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito.” Aduz que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance no sentido de localizar bens em nome dos agravados. Ressalta que “o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual.” Assevera que “os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, dever legal expresso no já citado artigo 6o do Código de Processo Civil, o qual orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da execução de título é a satisfação do débito junto ao credor.” Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros via BACENJUD, com vistas à satisfação dos créditos em execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 15431045). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação de que não existe limite temporal na reiteração da pesquisa de ativos financeiros via BACENJUD. Ademais, a execução tramita desde 2017 e a última pesquisa via BACENJUD data, na verdade, de 23/10/2017, como o próprio agravante noticiou em sua peça de agravo. O efeito suspensivo tampouco se mostra efetivo, tendo em vista que o processo original permanece suspenso, a teor do que dispôs o juízo a quo na decisão agravada. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora